Tribunal: TJDFT
Processo: 0006784-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0006784-96.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: LUIS RODRIGO ESTEVES DE SOUZA, JOSELAINE NASCIMENTO PIRES DE SOUZA, ORLANDO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Sentença terminativa - Carência de interesse processual (adequação) - Oposição (CPC-73): não tem finalidade acautelatória nem se confunde com assistência ou outra forma de intervenção de terceiro. É meio para o opoente pedir para si próprio o bem de vida objeto do litígio entre os opostos, autor e réu do processo inicial, o que não foi observado no caso - Honorários advocatícios de sucumbência: fixados de acordo com o regramento legal não comportam majoração além da prevista no CPC 85, § 11. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 85, 1.045, e 1.046, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a norma processual aplicável para a fixação de honorários sucumbenciais é aquela em vigência quando da prolação da sentença. Requer que os honorários advocatícios sejam fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023